Tribunal: STF
Processo: RE 87864
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS 20%, NÃO LEVANTADOS, DO
DEPOSITO, E QUE PERMANECEM DEPOSITADOS NO INTERESSE DO EXPROPRIANTE.
HONORARIOS DE ADVOGADO DEVEM SER CALCULADOS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE
A OFERTA E A INDENIZAÇÃO FIXADA, UMA E OUTRA CORRIGIDAS
MONETARIAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.